Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS. CONTESTAÇÃO. VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA INEXISTENTE. PROCESSO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu sem mérito, com base no inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, tendo como fundamento a incompetência do Juizado Especial Cível.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, mas que a taxa de juros efetivamente cobrada não corresponde à contratada.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente insurge-se contra a complexidade da causa alegada pelo juízo de origem e requer a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. A causa, apesar de tratar de juros, porcentagem e empréstimo bancário, não pode ser considerada como complexa. Diante da economia processual, celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados Especiais extinguir o processo para que a parte promova uma nova ação no juízo comum não se mostra melhor saída, até porque a causa não é complexa, como esclarecido no tópico adiante.
5. No sitio do Banco Central, existe uma “calculadora do cidadão”, feita e elaborada por técnicos e peritos no assunto, que informa a taxa de juros mensal com base no número de meses do contrato, no valor da prestação e no valor financiado. Incluído os dados nesta tabela, surge o resultado pretendido em questão de segundos. Assim, desnecessária a perícia técnica, em razão da facilidade proporcionada pelo sitio do Governo Federal, da mesma forma que descartada a hipótese de complexidade da causa.
6. Desta forma, entende-se que a causa não é complexa e que o processo deve retornar à origem para o devido julgamento, que pode ser baseado na “calculadora do cidadão” disponibilizada no site oficial do Governo Federal do Banco Central do Brasil, no link https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao, que fará os cálculos técnicos mencionados na sentença. Em sendo o caso, é converter o julgamento em diligência e determinar ao autor que apresente os cálculos.
7. No caso em apreço, não se aplica a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido julgamento em razão da ausência de complexidade dos autos, sendo o objeto da ação facilmente solucionado com as ferramentas do Governo Federal acima indicadas.
9. Sem custas em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.